Tribunal: TJPA
Processo: 0801885-54.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801885-54.2020.8.14.0000

AUTOR: MARX WASHINGTON PICANCO DA SILVA, JOSE RIBAMAR CORREA RODRIGUES, JOILTON CASTRO DA SILVA, DOROTEA MARTINS SOARES, MARIO SERGIO NAZARE PEREIRA

REU: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DE ADVOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOS QUE TRAMITAVAM NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO APRECIAÇÃO E REJEIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA TESE DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inadequação da ação rescisória ajuizada com o intuito de reabrir discussão sobre matéria já decidida em sede de recurso extraordinário com trânsito em julgado, afastando a alegação de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC). Os embargantes apontam suposta omissão e contradição quanto a nulidades processuais e afronta a garantias constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à alegada nulidade por ausência de suspensão do processo após o falecimento do advogado dos autores e (ii) contradição ao não considerar a ineficácia das intimações feitas em nome de procurador falecido, bem como (iii) se a decisão deixou de enfrentar argumentos constitucionais relativos ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado analisou expressamente os fatos e fundamentos relativos à alegada nulidade, destacando que a comunicação do óbito do patrono ocorreu após o trânsito em julgado de decisão proferida pelo STF, fora do tempo hábil para gerar efeitos processuais.

4. A própria Suprema Corte indeferiu pedido de nulidade e não conheceu da Reclamação ajuizada contra a decisão de mérito, consolidando a higidez do processo originário.
5. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que enfrentou de forma clara e objetiva as alegações dos autores, reconhecendo a utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal.
6. Os embargos declaratórios foram manejados com o nítido objetivo de rediscutir o mérito da decisão rescindenda, finalidade incompatível com o recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto, mesmo em caso de rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Ação Rescisória nº 0801885-54.2020.814.0000.

Acordam os Exmos. Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ RIBAMAR CORREA RODRIGUES, JOILTON CASTRO DA SILVA
e
MÁRIO SÉRGIO NAZARÉ PEREIRA
contra o Acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de Ação Rescisória (proc. nº 0801885-54.2020.8.14.0000), que julgou improcedente a pretensão rescisória manejada pelos embargantes, conforme a ementa do julgado transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DO ADVOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOS QUE TRAMITAVAM NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRECIAÇÃO E REJEIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA TESE DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sob a alegação de nulidade processual decorrente do falecimento do advogado dos autores, com pedido de anulação de todos os atos processuais praticados após o óbito e consequente rescisão do acórdão proferido em sede de ação de anulação de ato jurídico administrativo.

2. O acórdão rescindendo, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido de anulação de questões objetivas do concurso público C-149 e a convocação dos candidatos para a fase seguinte do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se a suposta ausência de intimação dos autores em sede de julgamento de Recurso Extraordinário pelo STF, após o falecimento de seu patrono, configura nulidade processual e autoriza a rescisão do acórdão impugnado, com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O falecimento do advogado dos autores ocorreu quando o feito tramitava no Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.100.773/PA), não sendo ato processual de competência do Tribunal de Justiça do Pará.

5. O STF, ao tomar conhecimento da alegada nulidade, rejeitou o pedido, por entender que a comunicação do óbito ocorreu após o trânsito em julgado da decisão impugnada, inviabilizando qualquer revisão processual.

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise da matéria já decidida pela Suprema Corte, configurando inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Ação rescisória julgada improcedente. À unanimidade.”

Nas
razões recursais
(id 25730413), os embargantes sustentam, em síntese, que o Acórdão embargado contém omissões relevantes que impedem o exercício adequado do direito à ampla defesa e contraditório, sendo necessário o seu saneamento para fins de prequestionamento. Alegam que a decisão colegiada deixou de enfrentar aspectos essenciais da controvérsia, notadamente quanto: (i) à violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF); (ii) à nulidade processual decorrente da suspensão obrigatória do processo em virtude do falecimento do patrono (arts. 238, 266, 313, I, e 314 do CPC); (iii) à violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC); (iv) à ineficácia da intimação em nome de advogado falecido (art. 682, II, do CC/2002); (v) ao cerceamento de defesa causado pela não decretação da nulidade processual; e (vi) à afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Os embargantes ainda invocam jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre a natureza não protelatória dos embargos declaratórios com finalidade prequestionadora, citando, dentre outros, a Súmula 356 do STF e a Súmula 98 do STJ, e pleiteiam a manifestação expressa deste Tribunal sobre os dispositivos legais indicados, com o fito de viabilizar a futura interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios, com o devido saneamento das omissões apontadas, e o reconhecimento do prequestionamento das matérias suscitadas.

Em
contrarrazões
(id 25732051), o
Estado do Pará
pugna pela rejeição dos embargos. Argumenta que o recurso manejado pelos embargantes não se presta ao esclarecimento de obscuridade, resolução de contradição ou suprimento de omissão, mas objetiva, em verdade, a reforma do acórdão, o que extrapola a finalidade legal dos embargos de declaração. Assevera que o decisum embargado foi categórico e suficientemente fundamentado, ao reconhecer a inadequação da via rescisória, diante da inequívoca tentativa dos autores de rediscutir matéria já apreciada e definitivamente julgada pela Suprema Corte. Destaca que o STF, por meio de decisões dos Ministros Edson Fachin e Celso de Mello, já apreciou a alegação de nulidade processual suscitada, tendo rejeitado o pedido em razão da intempestividade da comunicação do falecimento do patrono dos autores.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais autorizadores de seu acolhimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Conforme relatado, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório por não ter enfrentado aspectos essenciais à controvérsia, notadamente, a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), a nulidade processual oriunda da ausência de suspensão do processo após o falecimento do advogado dos autores (arts. 238, 266, 313, I e 314 do CPC), a alegada ineficácia das intimações realizadas em nome do procurador falecido (art. 682, II, do CC) e o cerceamento de defesa e violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

A questão apresentada no recurso não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, restando claro que os Embargantes pretendem, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, restando a decisão devidamente fundamentada quanto a impossibilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, configurando inadequação da via eleita, tendo em vista a ausência de manifesta violação à norma jurídica no caso em tela.

Analisando-se os termos dos embargos opostos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, tendo em vista que não se verificam configurados os vícios apontados no julgado.

O Acórdão embargado registrou, de forma expressa e fundamentada, que:

1.

A notícia do falecimento do advogado dos autores foi comunicada após o trânsito em julgado da decisão do STF que realizou o julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário (com trânsito em 26/06/2018 e petição comunicando óbito em 27/06/2018),
não sendo ato processual de competência do Tribunal de Justiça do Pará.

2.

O próprio STF, ao examinar a questão, indeferiu o pedido de nulidade, considerando que a comunicação do falecimento ocorreu fora do tempo útil para produzir efeitos jurídicos.

3.

A Reclamação 31.070, ajuizada contra a decisão do Min. Edson Fachin, também não foi conhecida pela Suprema Corte, tendo sido rejeitado inclusive o agravo.

Esses elementos demonstram que houve enfrentamento explícito da alegação de nulidade processual, com base em fatos consolidados no processo originário e no próprio procedimento tramitado no STF.

Assim, não se verifica, nenhuma omissão ou contradição na decisão colegiada desta Corte. A fundamentação foi clara, objetiva e conclusiva ao afastar a suposta violação ao art. 966, V, do CPC, reconhecendo que a rescisória visava tão somente à rediscussão da matéria de fundo já exaustivamente debatida e decidida.

Portanto, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, integralmente, os termos da decisão monocrática recorrida.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 19/09/2025